Tribunal: TJPA
Processo: 0109684-38.2015.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0109684-38.2015.8.14.0301

APELANTE: AMETISTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: MARIA LAUDECY DIAS PEREIRA, JOSE CARLOS RODRIGUES PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0109684-38.2015.8.14.0301

EMBARGANTE
: AMETISTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Advogado do(a) APELANTE: MARCOS MENEZES CAMPOLINA DINIZ - MG115451-A

EMBARGADO
: MARIA LAUDECY DIAS PEREIRA, JOSE CARLOS RODRIGUES PEREIRA

Advogado do(a) APELADO: EDER DO VALE PALHETA JUNIOR - PA17376-A
Advogado do(a) APELADO: EDER DO VALE PALHETA JUNIOR - PA17376-A

RELATOR: DES.
AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA DECISÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Direcional Ametista Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de primeiro grau. A embargante sustenta a existência de contradição e omissão no julgado quanto à aplicação da Lei nº 14.905/2024 e à redação do art. 406 do Código Civil, alegando necessidade de manifestação expressa para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC — omissão, contradição ou obscuridade — a justificar o acolhimento dos embargos de declaração, especialmente com relação à aplicação da taxa Selic nos encargos moratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à manifestação genérica com finalidade de prequestionamento, quando ausentes vícios formais na decisão embargada.

A alegada contradição não se verifica, uma vez que o acórdão embargado enfrentou adequadamente a matéria discutida nos autos, inexistindo omissão relevante ou ausência de pronunciamento sobre ponto essencial ao desate da controvérsia.

A mera menção a precedente ou modificação legislativa superveniente, desacompanhada de demonstração de efetiva omissão no julgado, não caracteriza vício sanável por embargos de declaração.

A função dos embargos declaratórios é restrita ao aclaramento de obscuridade, eliminação de contradição ou suprimento de omissão, não se confundindo com sucedâneo recursal ou via própria para inovação de fundamentos ou teses jurídicas não ventiladas oportunamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos conhecidos e não providos.

Tese de julgamento
:

A oposição de embargos de declaração pressupõe a existência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reapreciação de fundamentos jurídicos já enfrentados.

A pretensão de prequestionamento, por si só, não justifica o acolhimento dos embargos declaratórios quando ausentes os vícios legais.

Inexiste contradição ou omissão a ser sanada quando o acórdão embargado já apreciou de forma fundamentada a matéria controvertida, ainda que de forma contrária ao interesse da parte embargante.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; CC/2002, art. 406 (com redação da Lei nº 14.905/2024).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por Direcional Ametista Empreendimentos Imobiliários Ltda. em face do acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

Alega a existência de contradição no julgado, afirmando ser cabível a oposição de novos embargos por se tratar de vício não suscitado anteriormente, invocando precedente do STJ, bem como a Súmula 98/STJ, para afastar caráter protelatório e viabilizar o prequestionamento.

Sustenta, ainda, que a questão deduzida seria matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, requerendo manifestação expressa do Colegiado sobre a aplicação da Lei nº 14.905/2024, especialmente quanto ao art. 406 do Código Civil (com a redação alterada), defendendo que, nas condenações judiciais, os encargos moratórios devem observar a taxa Selic, sem cumulação com correção monetária ou outros juros, mencionando entendimentos do STJ e do STF a respeito do tema.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos, para que seja sanada a contradição apontada, com a devida explicitação do índice/termo de incidência dos juros, para fins de aclaramento e prequestionamento.

Devidamente intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões em petição de ID 30678832. Em suma, rechaçou as alegações do embargante.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O inconformismo da embargante não obedece aos requisitos exigidos à propositura do recurso. O art. 1.022 do CPC dispõe literalmente que caberão embargos de declaração quando a decisão padecer de
obscuridade, contradição ou omissão.

Todavia,

nenhuma das situações apresentadas pelo embargante se enquadra em tais hipóteses.

O que se constata, através dos embargos opostos pela parte embargante, é que esta pretende retomar a discussão que já fora apreciada na ocasião da decisão impugnada, não cabendo nova discussão através dos embargos de declaração.

Assim, repito, os embargos declaratórios são cabíveis para o restrito fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “
decisum
”, mas jamais para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração interpostos,
face à ausência de omissão no julgado, nos termos da fundamentação.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 04/03/2026